Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0752380-89.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ERON DE ALMEIDA JUNIOR IMPETRANTE: GUSTAVO VITORIA SALES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se as informações competentes ao d. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator